Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado nos autos de cumprimento de sentença de alimentos. O recurso de origem buscava impugnar decisão do juízo de primeiro grau que apenas determinou a expedição de ofício ao empregador do alimentante para desconto da pensão nos exatos termos do acordo homologado em ação de divórcio consensual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se despacho que apenas determina a expedição de ofício para cumprimento de acordo homologado em ação de alimentos possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial que apenas ordena a expedição de ofício para cumprimento de obrigação nos termos de acordo firmado configura mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório.
4. O rol do art. 1.015 do CPC, ainda que de taxatividade mitigada conforme decidido pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (recursos repetitivos), não abrange despacho sem carga decisória.
5. O recurso de agravo de instrumento é inadmissível para impugnar despacho, conforme art. 1.001 e art. 932, III, do CPC, que autorizam o relator a não conhecer de recurso manifestamente incabível.
6. Eventual discordância quanto ao quantum da pensão deve ser discutida por meio de ação revisional de alimentos, meio adequado para a produção de prova sobre a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Despacho que apenas determina a expedição de ofício para cumprimento de acordo homologado não possui conteúdo decisório e, por isso, não é impugnável por agravo de instrumento.
2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não autoriza recurso contra despacho desprovido de carga decisória.
3. A revisão do valor da pensão alimentícia deve ser buscada em ação revisional própria, e não por via recursal inadequada.